Tribunal: TJDFT
Processo: 0044820-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0044820-79.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LUIZ ALVES DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em razão da notícia constante dos ofícios de ID 48747572 e 48994851, quanto à quitação do débito posteriormente à sentença proferida pelo Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios, impõe-se a extinção do feito. Nessa perspectiva, julgo extinta a execução, consoante artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador